Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-91.2015.8.11.0108
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Visto.
Intimados a fim de comprovarem a presença dos pressupostos da assistência judiciária gratuita, os apelantes apresentaram o petitório do id. 81863984, por meio do qual relataram que a sociedade empresária apelante teve suas atividades paralisadas, além de apresentarem holerites que indicam que os litisconsortes Sérgio Mamoru e Elisa Satie auferem, mensalmente, mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Pois bem, embora a renda mensal declarada pelos apelantes não revele a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade, o elevado valor das custas recursais, estimadas em cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias dos litigantes caso fossem adimplidas em uma única parcela.
Desse modo, entendo aplicável a previsão contida no art. 98, §6o do CPC, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Eis, a propósito, o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO PELO RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. ARTIGO 98, § 6o, DO CPC. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICADA A DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009033564 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)
Portanto, indefiro a assistência judiciária gratuita e autorizo o parcelamento do valor do preparo em 10 (dez) prestações, condicionando a análise do apelo à comprovação do pagamento da primeira parcela.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.